Tribunal: STF
Processo: HC 212740
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 7.3.2022 por Rodrigo Biagioni, advogado, em benefício de Danilo Benedito Moreno, contra decisão do Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.8.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 686.385/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 29.6.2021, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente), convertida a prisão em flagrante em preventiva, em 30.6.2021, pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Olímpia/SP (Auto de Prisão em Flagrante n. 1500881-32.2021.8.26.0400). Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos autos do presente inquérito policial que, no dia 29 de julho de 2021, às 12h30min, na Rua Ângelo de Quadros Bittencourt, nº 178, nesta cidade e Comarca de Olímpia/SP, DANILO BENEDITO MORENO, qualificado a fls. 14 e indiciado a fls. 50, agindo com unidade de desígnio e em concurso com o adolescente J D dos S da S, trazia consigo e guardava, para entrega a consumo de terceiros, 31 (trinta e uma) pedras de crack, pesando cerca de 22,2 gramas, substância entorpecente que causa dependência química e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 12/13 e laudo de constatação provisória a fls. 45/47. 



    Consta, ainda, que, em data incerta, porém anterior à acima mencionada, DANILO BENEDITO MORENO, qualificado a fls. 14 e indiciado a fls. 50 associou-se ao adolescente J D dos S da S para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas. 



    Segundo apurado, o indiciado estava associado com o adolescente J D dos S da S, praticando o tráfico de drogas em seu bar.



    No dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento, quando se depararam com DANILO, sentado em um toco defronte ao seu bar. Na ocasião, o adolescente J D saía do referido bar, porém, ao notar a presença dos policiais, escondeu-se no interior do estabelecimento. Como DANILO e o adolescente J D já eram conhecidos nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas, os policiais resolveram abordá-los. 



    Com o adolescente, foram encontradas, em suas vestes, 4 (quatro) pedras de crack embaladas em papel alumínio e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), em notas diversas. 



    Com DANILO, no bolso da bermuda dele, foi encontrado um aparelho celular e a quantia de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais), em notas diversas. 



    Efetuadas buscas no estabelecimento, foram encontradas embaixo do freezer, 26 (vinte e seis) pedras de crack iguais a que estavam na posse do adolescente, bem como 1 (uma) pedra maior da mesma substância” (fls. 5-6, e-doc. 3).



    3. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2160575-16.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Sétima Câmara Criminal em 6.8.2021. Esta a ementa do acórdão:



    “Habeas corpus com pedido liminar – Tráfico de Drogas e associação para o tráfico – Pretensão de revogação da prisão preventiva, concessão da liberdade provisória – Alegação de ausência de fundamentação idônea, de desnecessidade da segregação física do paciente, diante de suas condições pessoais favoráveis e do atual cenário de pandemia, e de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Decisão que manteve a prisão cautelar do paciente bem fundamentada, entendendo estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva, não se mostrando suficientes as medidas cautelares diversas da prisão – Crime que, por sua natureza e gravidade, demonstra a personalidade deturpada do paciente, justificando a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal – Eventuais condições favoráveis da paciente não garantem direito à liberdade provisória se a manutenção da custódia é recomendada por outros elementos constantes dos autos – Pandemia Covid 19 – Unidades prisionais que reforçaram medidas de prevenção – Não há indícios no caso concreto que o paciente esteja com sua saúde em risco – Situação excepcional que justifica a manutenção da segregação cautelar – Inexistência de constrangimento ilegal – Circunstâncias que até o momento impõem a manutenção da prisão preventiva – Ordem denegada” (fls. 2-3, e-doc. 3). 



    4. Contra esse acórdão impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 686.385/SP, indeferido liminarmente pelo Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício naquele Tribunal Superior, em 13.8.2021.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 25.8.2021. 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na revogação da prisão preventiva do paciente.



    Sustenta que “o decreto de prisão não traz qualquer motivação concreta para a prisão, fazendo referência as circunstancias já elementares do delito, valendo-se de fundamentação abstrata e com genérica regulação da prisão preventiva, alem de presunções e conjecturas, evidenciando a ausência de fundamentos para o decreto prisional” (sic, fls. 2-3, e-doc. 1).



    Alega que “a análise da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, permite reconhecer a ocorrência de flagrante ilegalidade, uma vez que os fundamentos que dão suporte à prisão cautelar não se ajustam à orientação jurisprudencial desta Corte, porquanto a simples invocação da gravidade genérica do delito não se revela suficiente para autorizar a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Ressalta que, “na miríade de providências cautelares previstas nos arts. 319, 320 e 321, todos do CPP, a decretação da prisão preventiva será, como densificação do princípio da proibição de excesso (ou da subsidiariedade), a medida extrema a ser adotada somente para aquelas situações em que as alternativas legais à prisão não se mostrarem aptas e suficientes a proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade do indiciada, o que não está caracterizado na hipótese” (fls. 5-6, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, com os documentos que instruem a presente impetração, que demonstram ictu oculi os requisitos relevantes do pedido, REQUER-SE: 



    Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para revogar de imediato a prisão preventiva decretada, expedindo de imediato alvará de soltura em favor do paciente. 



    A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas. 



    O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não-concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável, já que o paciente permanecerá preso. 



    Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, determinando assim a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente” (fls. 6-7, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.8.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 686.385/SP.



    Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 25.8.2021. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Olímpia/SP assentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando o risco de reiteração delitiva, a natureza e a quantidade de entorpecente apreendido (21 gramas de crack em 31 porções):



    “1.5 Por outro lado, porque presentes os requisitos que autorizam a conversão da prisão preventiva (arts. 310, II, 312 e 313 do CPP) (...), não há de ser concedida liberdade provisória à parte autuada (art. 310, III, do CPP). 



    2. Explico.



    2.1 A decretação da prisão preventiva é admissível, ou seja, trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP), de parte autuada reincidente por outro crime doloso e há prevalência do efeito da reincidência (art. 64, I, do CP) (fls. 51/53) (art. 313, II, do CPP) e de caso de não cabimento da substituição por outra medida cautelar diversa da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    3. Nos termos do art. 315 do CPP, há de ser convertida, com fundamento nos arts. 310, II, e 312, caput, do CPP, a prisão em flagrante da parte autuada preventiva (carcer ad custodiam), porquanto, pela leitura dos elementos presentes do caso concreto (fls.3/7 [boletim de ocorrência]; 12/13 [auto de exibição e apreensão]; 45/47 [laudo pericial toxicológico provisório]), os pressupostos – prova da existência do contexto fático criminoso e indício suficiente de autoria – e os fundamentos que a autorizam (periculum libertatis et fumus comissi delicti), bem como os requisitos de admissibilidade, estão presentes (...), justificando-se, de forma individualizada, a decretação: (i) como garantia da ordem pública, em homenagem aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família [...], secundariamente), haja vista a gravidade do comportamento (tráfico ilícito de drogas) e a repercussão social, mormente para uma cidade interiorana de proporções medianas, como é a Estância Turística de Olímpia.



    3.1 Sobre o conceito jurídico de ordem pública, ensina o Professor e Desembargador em São Paulo Guilherme de Souza Nucci (Código de processo penal comentado. – 15. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 755): (...)



    4. Pelo contexto individualizado, o estado de liberdade da parte autuada, no entender deste magistrado, gera perigo coletivo (estado ou situação que exige atenção especial pela possibilidade de levar a consequências desastrosas [sentimento de impunidade e de insegurança] e graves [falta de credibilidade estatal]).



    4.1 ESSE COMPORTAMENTO PROMOVE DESORDEM CONCRETA (PALPÁVEL) NA SOCIEDADE, COM REFLEXOS NEGATIVOS E TRAUMÁTICOS NA VIDA DE FAMÍLIAS. E SEM ORDEM NÃO HÁ PROGRESSO.



    4.2 Se a gravidade singular da conduta (lesão corporal e ameaça, e.g.) impossibilita a substituição da pena aplicada por outra espécie, com mais razão (a fortiori) deve impossibilitar a gravidade coletiva da conduta (...).



    4.3 A singularidade é a síntese coletiva.



    4.4 O crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa abrange, por certo, a narcotraficância, que lesa profundamente a saúde pública, atingindo toda a coletividade, toda a sociedade, principalmente a sua população mais jovem e vulnerável, com aumento dos índices de criminalidade, da desestrutura das famílias e de todo tipo de dano aos envolvidos (...).



    4.5 Além disso, por fomentar diversos outros crimes graves, gera desassossego à sociedade (...).



    4.6 Causa mal irreparável à sociedade.



    4.7 A gravidade concreta e coletiva da conduta não é invenção deste magistrado.



    5. Diante dessas circunstâncias, não há outro caminho, porque inócua (incapacidade de produzir o efeito pretendido) a substituição das medidas ou a imposição de outras em cumulação (art. 282, §§ 4º e 6º, do CPP), a não ser a conversão em prisão preventiva (...), a considerar a conclusão da autoridade policial (APF), a apreensão de expressiva quantidade de drogas (...) e a condenação por crime de tráfico ilícito de drogas (...).



    5.1 A existência desses dados finais (quantidade de drogas apreendidas [que, ressalto, não é ínfima] e a reincidência específica) é capaz de denotar periculosidade (risco concreto de reiteração delitiva) da parte autuada (...), compreendo.



    6. Verdade seja dita, o Professor Mario Sergio Cortella, nesse ponto, é preciso ao escrever que ‘aquilo que mais assusta ao se praticar um crime não é que a pena seja muito forte – como a pena de morte [art. 5º, XLVII, a, da CF], como a prisão perpétua [art. 5º, XLVII, b, da CF] –, mas a certeza de que, se praticando um ilícito, não se ficará impune’ (CORTELLA, Mario Sergio. Pensar bem nos faz bem: 4. Vivência familiar, vivência profissional, vivência intelectual, vivência moral – Petrópolis, RJ: Vozes, 2015).



    Eis o meu convencimento.



    Da parte conclusiva da análise: 



    1. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante da parte autuada, devidamente qualificada (v. cabeçalho desta decisão), com fundamento nos arts. 310, II, e 312 do CPP, em preventiva.



    2. Expeça-se mandado de prisão preventiva em relação à parte autuada” (fls. 3-6, e-doc. 5). 



    10. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 6.8.2021, ao denegar o Habeas Corpus n. 2160575-16.2021.8.26.0000.



    11. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, o Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias. A decisão impugnada foi proferida nestes termos:



    “Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    Consta do decreto de prisão (fls. 13/17): (…)



    Como se vê, o decreto prisional foi lastreado em fundamentação que deve ser considerada idônea, com base nas circunstâncias concretas, apreensão de 21g de crack, além da reiteração delitiva, pois é reincidente específico (fl. 70) e, conforme a CAC, responde por posse irregular de arma de fogo e lavagem de dinheiro (fl. 71). 



    Outrossim, ‘Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). 



    Havendo, portanto, a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: (...) 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus” (fls. 2-3, e-doc. 4). 



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na natureza e quantidade do entorpecente apreendido (21 gramas de crack em 31 porções) e no risco de reiteração delitiva, realçado pela reincidência e pelos maus antecedentes do paciente.



    Consta da decisão impugnada ser o paciente “reincidente específico (...) e, conforme a CAC, responde por posse irregular de arma de fogo e lavagem de dinheiro” (fl. 3, e-doc. 4). 



    13. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente.



    3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 203.639-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.348-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente preso com 4,38 gramas de crack. Reincidência. Alegação de desnecessidade da prisão, com fundamento na baixa quantidade da droga apreendida. 3. Elementos colhidos nos autos indicam que a baixa quantidade da droga está associada à baixa de estoque, e não à traficância de pequena escala. 4. Reincidência aponta para risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido” (HC n. 191.606-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO IMPETRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 



    (…) 2. Hipótese em que, embora a quantidade total de drogas apreendidas não impressione (2,1g de maconha, 7,6g de crack e 12,4g de cocaína), não há situação de ilegalidade flagrante que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. Trata-se de paciente preso em flagrante delito acusado de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente, que ‘atingiu a maioridade há pouco mais de um ano, possuindo apenas registros desabonadores, [...] atualmente ainda responde perante a Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de violência doméstica e roubo, o que por sua vez, também justifica a tutela da ordem pública, eis que também demonstrado sua propensão a reiteração criminosa’.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.799-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019).



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora